Tribunal: CARF
Processo: 10530.903809/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.903809/2011-11
ACÓRDÃO
3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOBENS CAMINHOES BAHIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/11/1999
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, calcadas na
escrituração, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o
provimento do recurso voluntário na parte comprovada.
REGIME CUMULATIVO. DECISÃO DO STF. RECEITA OPERACIONAL.
INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718,
de 1998, não excluiu as receitas das atividades empresariais típicas da base
de cálculo da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep cumulativas.
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o DA LEI No
9.718/1998. BONIFICAÇÃO PAGA POR FORNECEDOR.
As bonificações e incentivos de vendas, concedidos pelas montadoras de
automóveis aos seus concessionários, em função de vendas realizadas,
caracterizam-se como receitas operacionais destes últimos e, como tal,
integram a base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o pagamento indevido da contribuição
decorrente de receitas financeiras, excluídas, no caso, as receitas de atividades operacionais
denominadas “bonificações” ou termo similar). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.092, de 15 de outubro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10530.903807/2011-22, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903809/2011-11
2
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
O processo trata de pagamento indevido ou a maior da contribuição em epígrafe
fundado no alargamento indevido da base de cálculo promovida pela Lei 9.718/1998. Segue parte
do relatório da decisão da DRJ:
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para restituição. Assim, diante da
inexistência do crédito, o pedido de restituição foi indeferido.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
(...)
[A interessada se manifesta:]
•Aduz não ter sido intimada a prestar esclarecimentos acerca da higidez do
crédito, em desrespeito ao art. 65 da Instrução Normativa RFB no 990, de
30/12/2008.
•Nos termos do art. 142 do CTN, é dever da fiscalização ir a fundo no exame da
situação concreta, a fim de que o lançamento e também as demais glosas fiscais,
sejam baseados na correta aplicação da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a
ela subsumidos.
•No caso, a fiscalização sequer tomou conhecimento das razões que justificam o
pedido de restituição, fato que impõe a reforma do despacho decisório,
justamente por contrariar o ordenamento jurídico vigente.
•O parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98 ampliou significativamente as bases de
cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ao prescrever que nelas fossem
consideradas todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não simplesmente
o seu faturamento.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903809/2011-11
3
•Ao assim proceder, o legislador ordinário ofendeu frontalmente o inc. I do art.
195 da Constituição Federal, bem como o art. 110 do CTN, que proíbe a alteração,
pela lei tributária, da definição, do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos
e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir as competências tributárias.
•A discussão quanto à constitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no
9.718/98 encontra-se superada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
que, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo, por
ocasião do julgamento do RE no 390.840/MG, em 09/11/2005.
•A matéria já foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal-STF como de
repercussão geral e será objeto de Súmula Vinculante, conforme Voto proferido
pelo Min. Cezar Peluso no RE no 585.235, de 10/09/2008.
•Esse entendimento está de tal forma pacificado no seio da jurisprudência que a
Lei no 11.941, de 27/05/2009, revogou expressamente o malsinado parágrafo 1o,
art. 3o da Lei no 9.718/98.
•A jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à aplicação,
pelo Fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do parágrafo 1o,
art. 3o da Lei no 9.718/98, em razão de terem sido proferidas em sessão plenária
do STF. Cita jurisprudência.
•O inc. I do parágrafo 6o, do art. 26-A, incluído no Decreto no 70.235/1972 pela
Lei no 11.941/2009 determina que, nos casos de lei que já tenha sido declarada
inconstitucional por decisão plenária definitiva do STF, os órgãos de julgamento
da administração fiscal federal devem afastar sua aplicação.
•Norma de igual teor foi também prevista no Decreto no 7.574, de 29 de
novembro de 2011, que determinou, no inciso I do parágrafo único de seu artigo
59, a aplicação, pelos órgãos de julgamento da administração federal, do
entendimento exarado pelo Plenário da Corte Suprema, nos casos de lei declarada
inconstitucional.
•O caput do art. 62-A, do RICARF (Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais), introduzido pela Portaria MF no 586, de 21/12/2010, vincula
o CARF a adotar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, sob o
regime de repercussão geral (art. 543-B do CPC), tal como ocorreu no julgamento
do RE no 585.235.
•Tal dispositivo regimental reforça a demonstração de que o entendimento do
STF a propósito da inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o da Lei no
9.718/98 deve, necessariamente, ser aplicado ao caso dos autos.
•Não há dúvidas de que o entendimento esposado pelo STF deve ser aplicado
pelas autoridades fazendárias em suas decisões.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903809/2011-11
4
•Nas bases de cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins deveriam ter sido
incluídos, somente, os valores correspondentes ao faturamento, ou seja, os
ingressos correspondentes às receitas das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços.
•O direito creditório discutido nos autos se refere a recolhimentos sobre receitas
que não integram o faturamento e, por conseguinte, não são alcançadas pela
hipótese de incidência das contribuições para o Pis e Cofins.
•E para que não restem quaisquer dúvidas, são acostados documentos hábeis a
comprovar a existência e a higidez do crédito pleiteado.
•Por fim, pede o acolhimento da manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento à plena restituição das contribuições recolhidas sobre receitas
estranhas ao conceito de faturamento, em face da inconstitucionalidade do artigo
3o, parágrafo 1o da Lei no 9.718/98, declarada pelo Supremo Tribunal Federal e já
reconhecida pela jurisprudência administrativa.
•Informa, ainda, que a matéria objeto da manifestação de inconformidade não foi
submetida à apreciação judicial e protesta provar o alegado por todos os meios de
prova admitidos, especialmente a produção de perícia, a realização de diligências
e a juntada de documentos.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o
direito creditório.
Com base na Resolução de Diligência do Carf, prossegue-se relatando no recurso
voluntário que:
O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo, em
breve síntese, tese de que (i) a DCTF não é único meio de prova da existência do
crédito passível de restituição; (ii) que a exigência de retificação de declarações
como condição à restituição do indébito tributário é descabida; (iii) que o acórdão
recorrido está em desconformidade com o princípio da verdade material; (iv) que
a falta de retificação de declaração não tem o condão de tornar devido o que é
indevido; (v) que estando a contabilidade lastreada em documentação idônea há
prova em favor do contribuinte; (vi) que o conjunto probatório dos autos faz
prova de que o valor da contribuição recolhida indevidamente sobre as receitas
financeiras está devidamente lastreado nas receitas financeiras destacados nos
livros contábeis anexados à manifestação de inconformidade; (vii) que o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1°, do art. 3° da Lei
9718/98; (viii) que a matéria já foi decidida em sede de repercussão geral pela
Suprema Corte através do RE 585.235; (ix) que a Lei 11941/2009 revogou o
parágrafo 1°, do art. 3° da Lei 9718/98; (x) defende a aplicação do art. 26-A do
Decreto 70235/72 e art. 62-A do RICARF e(xi) cita jurisprudência em seu favor.

Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903809/2011-11
5
Na conclusão e pedido do Recurso Voluntário:
Pelo exposto, a recorrente requer que o seu recurso seja conhecido e provido,
reformando-se o v. acórdão recorrido, com o reconhecimento do direito à plena
restituição da(o) COFINS calculada(o) sobre receitas estranhas ao conceito de
faturamento, diante da inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n,
9718/98, declarada pelo Supremo Tribunal Federal e já reconhecida pela
jurisprudência administrativa. Consequentemente, devem ser integralmente
homologadas as compensações efetuadas com base no referido crédito.
Constatou o relator da diligência que a recorrente, além das DCTF's, apresentou
planilha de cálculo, balancete e comprovante de arrecadação referente ao período em apreço e,
por fim, juntamente com o seu recurso anexa o Livro-Razão. Apontou, também, que assiste razão
à recorrente quando alega que a falta de retificação de declaração não tem o condão de tornar
devido o que é indevido, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da verdade material.
Através da Resolução no 3201-001.006, a turma decidiu pelo encaminhamento do
processo em diligência, a saber:
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à
repartição de origem, para que possa ser apurado e informado, de modo
pormenorizado, o valor do débito e do crédito existentes na data de
transmissão dos PER/DCOMPs dos processos, bem como a existência do
crédito postulado a partir de toda a documentação apresentada pelo
contribuinte e outras diligências que possam ser realizadas a critério da
autoridade competente, com a elaboração do devido relatório.
Deve, ainda, a autoridade administrativa informar se há o direito creditório
alegado pela recorrente e se o mesmo é suficiente para a extinção do
débito existente tomando por base toda a documentação apresentada pelo
contribuinte.
As conclusões constaram do relatório conclusivo de diligência, que verificou todas
as receitas financeiras e reapurou o pagamento indevido. Constatou-se que receitas de
bonificações foram excluídas indevidamente pelo contribuinte.
A interessada se manifestou, questionando o relatório fiscal no que respeita às
bonificações.
É o relatório.

Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903809/2011-11
6
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os autos retornaram de diligência. O relator original não mais se encontra no Carf,
pelo que foi sorteado o processo a este relator.
O processo retornou de diligência, devidamente cumprida, com manifestação da
interessada.
Um primeiro ponto do litígio, no que envolve a comprovação e retificação das
declarações, já foi abordado no relatório de diligência. Em seu recurso voluntário,
o contribuinte postula pela verdade material, argumentando que a falta de
retificação de declaração não tem o condão de tornar devido o que é indevido.
Traz documentação contábil para lastrear o exame, argumentando que a
escrituração faz prova em seu favor.
Não se ignora que a apreciação e reapuração do valor devido do período sem as
devidas retificações das declarações, nem mesmo realizadas após o despacho
decisório, é controversa, com decisões em sentidos diversos. A decisão recorrida
foi justamente fundada no ônus da prova.
Na Resolução de diligência, a presente Turma, em composição anterior, já adotou
um entendimento. Adota-se aqui tal abordagem. Assim restou consignado na
Resolução que encaminhou os autos em diligência:
No entanto, entendo como razoável as alegações produzidas pela recorrente aliado
aos documentos apresentados nos autos, o que atesta que procurou se
desincumbir do seu ônus probatório em atestar a existência dos créditos alegados.
A recorrente além das DCTF's apresentou planilha de cálculo, balancete e
comprovante de arrecadação referente ao período em apreço e, por fim,
juntamente com o seu recurso anexa o Livro-Razão.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil, teve
a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal
procedimento, também está pautado pela boa-fé.
Saliento o fato de assistir razão à recorrente quando alega que a falta de retificação
de declaração não tem o condão de tornar devido o que é indevido, sob pena de
ofensa aos princípios da legalidade e da verdade material.
São mencionados outros processos da interessada também encaminhados em
diligência.
É de se ressaltar, entretanto, que a coerência das declarações é elemento de
comprovação e a não retificação pode, inclusive, impedir a fiscalização, uma vez
que os fatos alegados não restaram corretamente informados. Seguindo a linha já
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903809/2011-11
7
adotada na diligência, considera-se inexistir impedimento absoluto para a
apreciação do indébito, desde que a comprovação seja taxativa.
Para prosseguir na análise, cabe breve comentário sobre as razões alegadas para
o indébito, antes de examinar as rubricas do caso concreto.
A inconstitucionalidade parcial da Lei 9.718/1998 foi definida nos termos do
Recurso Extraordinário 585.235 julgado pelo STF em sede de repercussão geral.
Segue:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da
Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos
do voto do Relator.” (...)
Voto: (...) versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual
seja, a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que ampliou o
conceito de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na
redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e, cujo significado é
o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços
de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresarias (...) (grifou-se).
A matéria era polêmica no Pleno e, apenas após as decisões por maioria nos
leading cases, sobreveio a unanimidade no reconhecimento de repercussão geral
no RE 585.235-1/MG, em setembro de 2008, tendo como relator o Min. Cezar
Peluso.
Note-se ainda que o entendimento aqui adotado é que o faturamento é o
produto da venda de mercadorias e prestação de serviços, ou combinação de
ambos, ou seja, o resultado da atividade empresarial. Tal corresponde,
aproximadamente, ao entendimento técnico vigente já à época da Constituição,
em outras áreas, como a contabilidade ou finanças. O distanciamento quanto às
origens do conceito de faturamento no direito civil/comercial já era conhecido, já
tendo o STF assim se manifestado no caso do Finsocial. Parece bastante seguro
dizer que houve, efetivamente, uma evolução na compreensão do termo, mas
esta foi no sentido de expansão, decorrente da própria realidade histórica,
rompendo com os limites do conceito de direito comercial, já há muito
abandonado.
Desse modo, sob a égide da Lei 9.718/1998, após o julgamento, as receitas não
operacionais, ou não típicas da atividade, não estão sujeitas à tributação. A PGFN
definiu os parâmetros a serem adotados no Item I do Anexo da Nota PGFN/CRJ no
1.114/2012:
O PIS/COFINS deve incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas,
escapando da incidência do PIS/COFINS as receitas não operacionais. Consideram-
se receitas operacionais as oriundas dos serviços financeiros prestados pelas
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903809/2011-11
8
instituições financeiras (serviços remunerados por tarifas e atividades de
intermediação financeira).
Além do mais, há previsão específica de aplicação pelo Carf dos julgados das
Cortes Superiores no rito dos recursos repetitivos ou de repercussão geral no art.
99 do Ricarf (Portaria MF 1.634/2023).
A unidade de jurisdição bem se desincumbiu da diligência, recalculando o valor
devido a partir da exclusão das receitas tidas como inconstitucionais e
aproveitando as vinculações existentes no período, de modo a chegar ao indébito.
Exceção em relação ao apresentado pela empresa foram os valores percebidos a
título de “bonificações”, por se verificar que não poderiam ser enquadradas como
receitas financeiras, como o fez o interessado.
O recorrente contestou o entendimento do relatório de diligência. Aborda o
conceito de receita e a impossibilidade de incidência do PIS e da Cofins sobre
recuperação de custos, citando jurisprudência. Alega, em particular:
Em outras palavras, as bonificações não são receitas da Intimada, mas apenas
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para revenda.
Como a recuperação de custos realmente aumenta o lucro bruto da Intimada, eis
que diminuem o custo da mercadoria vendida, mas, por outro lado, não interferem
nas receitas da Intimada, eis que o valor das vendas não é alterado, não há
qualquer interferência desses valores na receita da Intimada, passível de tributação
pela contribuição ao PIS e pela COFINS.
As bonificações recebidas pela ora Intimada em decorrência das suas vendas são
totalmente incondicionais, eis que estão apenas atreladas às vendas dos seus
automóveis e camionetas. Em determinadas oportunidades, ressalte-se,
representam apenas recebimento de peças gratuitamente pelas montadoras.
Pois bem, no caso, constatou se tratar de “valores pagos como forma de incentivo
à realização de operações de compras, estimulando o abastecimento do estoque
das beneficiárias, caracterizando, portanto, uma verdadeira subvenção corrente
efetuada pela montadora como forma de auxiliar no desenvolvimento das
atividades de sua rede de concessionárias”.
A empresa adquire automóveis e camionetas para revender no mercado e registra
o preço de aquisição. Após, nas situações previstas, por vendas, por exemplo, é
recebido adicional ou descontado do valor a pagar, do passivo.
Por pelo menos três razões não é possível adotar a abordagem do recorrente.
Primeiro, não se trata de descontos incondicionais. O conceito de descontos
incondicionais e a necessidade de eles constarem na nota fiscal de venda vem de
longa data, desde a Instrução Normativa no 51, de 03/11/1978, no seu item 4.2:
4.2 – Descontos incondicionais são as parcelas redutoras do preço de venda,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. (grifou-se).
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903809/2011-11
9
Tal orientação vem se repetindo para as empresas, o que pode ser obtido no
Perguntas e Respostas para o preenchimento da DIPJ1. No mesmo sentido
diversos Manuais orientadores de sociedades ou institutos tributários ou
contábeis, em especial com orientações para os contribuintes. Veja-se, também o
Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, da Fipecafi, 3a edição, na
página 501, onde se explica que:
24.2.2 Abatimentos
A conta Abatimentos deve abrigar os descontos concedidos a clientes,
posteriormente à entrega dos produtos, por defeitos de qualidade apresentados
nos produtos entregues, ou por defeitos oriundos do transporte ou desembarque
etc.
Dessa forma, os abatimentos não se referem a descontos financeiros por
pagamentos antecipados, que são atualmente tratados como despesas financeiras,
e não incluem também descontos de preço dados no momento da venda, que são
deduzidos diretamente nas notas fiscais. (...)
A importância do documento fiscal está ligada, justamente, à coerência das
informações, isonomia de tratamento e possibilidade de conferência. Veja-se que
os efeitos financeiros não são neutros. Cita-se decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010 a
30/06/2010
[...]
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM NOTA FISCAL OU
FATURA.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos (IN/SRF No
51/1978).
(Acórdão no 9303-011.415, de 15 de abril de 2021, Relator: Rodrigo da Costa
Pôssas)
Segundo, tais valores são vinculados às atividades operacionais da pessoa jurídica.
Não são recebimentos compatíveis com os de ganhos financeiros, mas sim
relacionados às vendas. A decisão do STF manteve à incidência sobre dispêndios
decorrentes da atividade empresarial, operacional. A teor do que dispõe o art.
373 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR) vigente à época, consideram-se receitas financeiras os juros
recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa.

1 Capítulo VIII, pergunta 06 para a DIPJ 2012: O que são descontos incondicionais? Somente são
consideradas, como descontos incondicionais, as parcelas redutoras do preço de venda quando constarem
da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem, para sua concessão, de
evento posterior à emissão desses documentos.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903809/2011-11
10
Por fim, a despeito de já ter bem se caracterizado a hipótese de incidência,
também não há hipótese de enquadramento como não tributável por
recuperação de custos. Vale ressaltar que a Lei no 4.506/1964, inclui as
recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões no conceito de
receita bruta operacional. Eis o que dispõe o art. 44 a respeito:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria - bonificações
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Nesse diapasão, é de se ressaltar que, na modalidade não cumulativa, os valores
adquiridos dos fornecedores são utilizados na base de cálculo dos créditos da
empresa. Depois, não sendo paga a fatura pelos valores contabilizados, por
exemplo, o crédito já foi apropriado. Torna-se, então, uma remuneração a cargo
das montadoras por alguma condição, como atingimento de metas. É de se
relembrar que, no caso de desconto incondicional, o crédito apropriado no regime
não cumulativo seria menor (após o desconto). De outra parte, já foi analisada
pela CSRF do Carf a situação de contrapartida paga pela montadora pelos serviços
que ela (concessionária) presta aos clientes (consumidores dos produtos) para
fazer frente à garantia dos produtos da fabricante. Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2003
REGIME
CUMULATIVO.
SERVIÇOS
REALIZADOS
EM
GARANTIA.
RECEITA
OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998,
não excluiu da base de cálculo da Cofins e da Contribuição pra o PIS/Pasep
cumulativas as receitas das atividades empresariais típicas.
(Processo: 10280.901106/2012-10; acórdão: 9303-011.155; sessão: 20/01/2021;
CSRF)
As contrapartidas recebidas, de modo desvinculado do custo do veículo recebido,
cuja nota não apresenta desconto incondicional, são, por todo já comentado,
tributáveis pelas contribuições para o PIS e a Cofins. Nessa linha há
posicionamento da RFB:
Solução de Consulta Cosit/RFB no 366/2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS.
BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE
VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903809/2011-11
11
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto
àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias
das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição,
previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da
operação de venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação
antecedente de compra de veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que
está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.637,
de 2002, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99) art. 373; Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964. (gn).
Também o Carf já seguiu tal entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/07/2002
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o DA LEI No
9.718/1998. BONIFICAÇÃO PAGA POR FORNECEDOR.
As bonificações e incentivos de vendas, concedidos pelas montadoras de
automóveis aos seus concessionários, em função de vendas realizadas,
caracterizam-se como receitas operacionais destes últimos e, como tal, integram a
base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins.
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o DA LEI No
9.718/1998. SERVIÇOS REALIZADOS EM GARANTIA.
Os valores pagos pela montadora de veículos à concessionária, em contrapartida
pelos serviços que esta (concessionária) presta aos clientes (consumidores), em
cobertura à garantia dada aos produtos pelo fabricante, são receitas provenientes
da atividade empresarial típica das concessionárias e, portanto, sujeitas à
incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
(processo: 10880.724600/2011-13; acórdão: 3001-002.629; sessão: 11/06/2024; 1a
Turma Extraordinária da 3a Seção).
------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
[...]
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM NOTA FISCAL OU
FATURA.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.094 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.903809/2011-11
12
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos (IN/SRF No
51/1978).
(processo: 10314.720434/2015-34; acórdão no 9303-011.415, sessão: 15/04/2021;
CSRF).

Assim, o cálculo já realizado em diligência no relatório em resposta à resolução do
Carf deve ser validado.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o pagamento indevido da contribuição decorrente de receitas
financeiras, excluídas, no caso, as receitas de atividades operacionais
denominadas “bonificações” ou termo similar.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o pagamento indevido da contribuição decorrente de
receitas financeiras, excluídas, no caso, as receitas de atividades operacionais denominadas
“bonificações” ou termo similar).
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 2098
DF CARF MF
Original